Tribunal: STF
Processo: Rcl 80227
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 669.367, TEMA 530 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Drogaria São Paulo S/A, em 30.5.2025, contra decisão do Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que, no agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de desistência formulado na Apelação Cível n. 0027116-77.2009.4.03.6100, teria descumprido a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 669.367, Tema 530.



O caso



    2. Em 5.6.2014, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento à Apelação Cível n. 0027116-77.2009.4.03.6100 interposta por Drogaria São Paulo S/A contra sentença que julgou improcedente mandado de segurança:



    “TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS INCOPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ART. 31, CAPUT, LEI Nº 10.865/2004. INCONSTITUCIONALIDADE. DESPESAS FINANCEIRAS ATINENTES A EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, ALUGUEL E CONTRAPRESTAÇÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DE BENS. ART. 31, § 3º, LEI Nº 10.865/04. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A Corte Especial do Tribunal, no julgamento da arguição de inconstitucionalidade na AMS 2005.70.00.000594-0/PR, declarou a inconstitucionalidade do ‘caput’ do art. 31 da Lei nº 10.865/2004, por ofensa ao princípio da segurança jurídica e à regra da não-surpresa, em vista da imposição de limite temporal para aproveitamento dos créditos oriundos de bens incorporados ao ativo imobilizado. 



    2. Conforme se depreende da orientação proferida naquele acórdão, a utilização dos créditos diz respeito aos bens de ativo imobilizado adquiridos pela impetrante na vigência da não-cumulatividade. 



    3. A restrição ao aproveitamento de crédito imposta pelo § 3º do artigo 31 da Lei nº 10.865/04 somente é aplicável às operações realizadas a partir da vigência da norma, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Precedente desta Turma.



      4. Igual tratamento deve ser dado às despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos, cuja previsão de crédito contida no inciso V do art. 3º das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03 não mais constou na redação dada aos referidos dispositivos pela Lei nº I 0.865/04” (fl. 120, e-doc. 11).



    Contra esse acórdão, Drogaria São Paulo S/A interpôs recursos especial e extraordinário (fls. 88-106 e fls. 128-151, e-doc. 11), ambos inadmitidos (fls. 186-189, e-doc. 11).



    Contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no Tema 756 da Repercussão Geral, Drogaria São Paulo S/A interpôs agravo interno (fls. 190-199, e-doc. 11).



    Em 25.11.2024, Drogaria São Paulo S/A formulou pedido de desistência (fls. 226-228, e-doc. 11) e em 7.1.2025, o Relator da Apelação Cível n. 0027116-77.2009.4.03.6100 indeferiu o pedido de desistência com os seguintes fundamentos:



    “1 – ID 309022175: A parte impetrante apresenta pedido de desistência do mandado de segurança após a decisão desta Vice-Presidência que não admitiu o recurso especial e negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 756 de repercussão geral. Sucede que não há possibilidade de desistência no mandado de segurança quando se está diante de tema com repercussão geral firmada, em consonância com o disposto no artigo 998, parágrafo único, do CPC/2015; entendimento que se aplica a qualquer ação – e mesmo a recurso extraordinário - quando visualizada a intenção de escapar da coisa julgada: (...).



    Deveras, a “Segunda Turma desta Corte, nos autos do MS 29.083-ED-ED-AgR, Red. p/ o acórdão o Min. Dias Toffoli, entendeu ser incabíveis ‘pedidos de desistência de mandados de segurança com o indisfarçado objetivo de contornar a força e a autoridade da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal’. (Decisão monocrática no RE 1429966 / PE, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Publicação: 04/05/2023” (fl. 235, e-doc. 11).



    Drogaria São Paulo S/A opôs embargos de declaração e argumentou que o entendimento firmado no Tema 530 pelo Supremo Tribunal Federal autorizaria a desistência do mandado de segurança (fls. 238-244, e-doc. 11). Os embargos foram rejeitados (fl. 246, e-doc. 11), o que resultou na interposição de agravo interno (fls. 250-257, e-doc. 11).



    Em 14.5.2025, o Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou provimento a ambos os agravos internos interpostos, um contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no Tema 756 e outro contra a decisão que indeferiu o pedido de desistência:



   “AGRAVOS INTERNOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 530 DO STF. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 756 DO STF. RECURSOS DESPROVIDOS. 



   1. Quanto à observância da tese fixada no tema 530, asseverou-se o seu afastamento no âmbito superior na situação de tentativa de burla de jurisprudência pacificada do próprio tribunal superior, devendo prevalecer nesta hipótese a coisa julgada material. É o que se tem com a aplicação de tese fixada no tema 756 do STF à presente demanda, assentando a constitucionalidade da vedação contida no art. 31, § 3º, da Lei 10.865/04, como se depreende da decisão de admissibilidade recursal (306958441). Logo, descabido o pedido. 



   2. A matéria trazida pela parte contribuinte foi tratada pelo STF no tema 756. Obedecida a anterioridade nonagesimal pelo legislador, o STF atestou a constitucionalidade da vedação contida no art. 31, § 3º, da Lei 10.865/04, não sendo reconhecido direito adquirido a regime tributário pelo contribuinte ou o caráter retroativo da norma, respeitado o prazo constitucional para a vigência de norma desfavorável ao contribuinte. 



   3. É o que restou assentado no tema 756 do STF: I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade, com essas leis, das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04 (RE 841.979 / STF / Min. DIAS TOFFOLI / 28.11.2022)” (fl. 282, e-doc. 11).



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    2. A reclamante afirma que a presente reclamação “é proposta diante do afastamento da tese firmada no Recurso Extraordinário nº 669.367 (Tema 530 da Repercussão Geral) ao processo de origem” (fl. 2, e-doc. 1).



    Informa que “considerando a negativa de provimento ao agravo interno no recurso extraordinário da Reclamante, está demonstrado o esgotamento das instâncias ordinárias nos autos do processo nº 0027116-77.2009.4.03.6100, uma vez que não há previsão legal para interposição de recurso contra a decisão que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão do TRF3 que não homologou o pedido de desistência de recursos especial e extraordinário interpostos nos autos do Mandado de Segurança” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Argumenta “resta(r) configurada a flagrante desobediência à autoridade da decisão proferida por este E. Tribunal no RE 669.367 (Tema 530 da repercussão geral), de redação da Exma. Min. Rosa Weber, que perfaz precedente vinculante no sentido da possibilidade de desistência em mandado de segurança a qualquer tempo, conforme será exposto a seguir” (fl. 8, e-doc. 1).



    Explica que “o TRF3 fundamentou a inaplicabilidade do Tema 530 na existência de jurisprudência consolidada sobre a matéria tributária objeto do Mandado de Segurança, qual seja, o Tema 756, presumindo ‘a tentativa de evitar a observância da jurisprudência da Corte” (fl. 10, e-doc. 1).



    Pondera que “a invocação genérica do Tema 756 pelo TRF-3 configura aplicação mecânica de precedente a caso materialmente distinto, violando a técnica de distinguishing” (fl. 10, e-doc. 1).



    Insiste que “o acórdão reclamado violou frontalmente a tese vinculante estabelecida no Recurso Extraordinário nº 669.367, que assegura o direito de desistência em mandado de segurança a qualquer tempo, independentemente de aquiescência da autoridade coatora ou de terceiros interessados” (fl. 19, e-doc. 1).



    Ressalta que “a invocação do Tema 756 como fundamento para a excepcionalização constitui aplicação mecânica de precedente a caso materialmente distinto. O distinguishing realizado nesta Reclamação evidencia que a vedação do art. 31, §3º, da Lei nº 10.865/04 - objeto do Tema 756 - possui fundamentos determinantes específicos (operações realizadas sob vigência do regime não-cumulativo com finalidade elisiva), inaplicáveis à operação de cisão patrimonial da Reclamante, realizada em 1999, três anos antes da própria criação do regime não-cumulativo” (fl. 19, e-doc. 1).



    Requer “a CONCESSÃO DE ORDEM DE SUSPENSÃO no processo nº 0027116-77.2009.4.03.6100, até a conclusão da presente Reclamação” (fl. 20, e-doc. 1).



    Pede “o PROVIMENTO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO para cassar o v. acórdão proferido no processo nº 0027116-77.2009.4.03.6100, homologando a desistência do Mandado de Segurança, com fundamento no entendimento fixado no Recurso Extraordinário nº 669.367 (Tema 530 da Repercussão Geral)” (fls. 20-21, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de desistência formulado pela reclamante, o Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Terceira Região teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 669.367, Tema 530 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    A reclamante ajuíza a presente reclamação contra decisão que manteve indeferimento de pedido de desistência por ela formulado na Apelação Cível n. 0027116-77.2009.4.03.6100 e alega descumprimento do Tema 530.



    Essa matéria não foi objeto da Apelação Cível n. 0027116-77.2009.4.03.6100, do recurso extraordinário interposto ou da decisão que o inadmitiu. Não houve, portanto, o esgotamento da instância recursal ordinária pela reclamante quanto ao Tema 530, trazido apenas no pedido de desistência. 



    Não se alega, na presente reclamação, desrespeito ao Tema 756 da repercussão geral, o qual foi, esse sim, esgotado pelas instâncias ordinárias.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora